Tribunal: TJDFT
Processo: 0710357-76.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0710357-76.2021.8.07.0006 RECORRENTE: INDUSPOL INDÚSTRIA DE POLÍMEROS LTDA. RECORRIDA: WCLUSTOSA REFORMAS E SERVIÇOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por INDUSPOL INDÚSTRIA DE POLÍMEROS LTDA contra decisão desta Presidência que admitiu o recurso especial por ela interposto (ID 53347625). Sustenta, em síntese, que a decisão recorrida foi omissa em relação à ausência de fundamentação de admissibilidade relativa à alegação recursal de afronta ao artigo 393 do Código Civil. Pugna, por fim, pelo saneamento da referida omissão. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não há previsão legal de cabimento de recurso quando se trata de hipótese de admissão do apelo especial, como no caso. Sendo o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC o único recurso cabível contra decisão de admissibilidade dos recursos excepcionais (AgInt no AREsp n. 2.329.173/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023). II – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025